Tribunal: TJDFT
Processo: 0718067-09.2024.8.07.0018
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0718067-09.2024.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DISTRITO FEDERAL APELADO: IZABEL MARIA GUALTER DE ASSIS REPRESENTANTE LEGAL: CANDIDA ELPIDIO DE OLIVEIRA RIBEIRO D E S P A C H O Trata-se de apelação interposta pelo DISTRITO FEDERAL - DF contra sentença da 3a Vara da Fazenda Pública do DF (ID 77288450) que, nos autos de ação ajuizada por IZABEL MARIA GUALTER DE ASSIS, julgou procedente os pedidos formulados na inicial, para determinar que o réu promova o abrigamento da autora em Instituição pública de acolhimento de longa permanência que atenda às suas necessidades ou que, em caso de impossibilidade, arque com os custos de instituição particular com a estrutura adequada para o atendimento. Em suas razões (ID 77288452), alega que: 1) a determinação judicial de acolhimento imediato, sem considerar os limites fáticos e orçamentários da Administração, representa ingerência indevida no planejamento das políticas públicas; 2) o réu não nega o direito fundamental à assistência, mas sua concretização depende da reserva do possível e dos critérios de impessoalidade na alocação de vagas em serviços públicos; 3) a autora tem 10 irmãos, fato que torna inadequada a transferência da obrigação de cuidado ao Estado; 4) a decisão desconsidera o número de vagas e o orçamento da SEDES, bem como o critério isonômico que rege o acolhimento dos que esperam na fila; 5) não foi demonstrado que o caso da autora seja mais grave ou mais urgente que o dos outros cidadãos que esperam na fila. Requer que sejam julgados improcedentes os pedidos da inicial. Preparo isento (art. 1o do Decreto-Lei no 500/69 e art. 70 do Regimento Interno do TJDFT). Contrarrazões apresentadas (ID 77288456). O MPDFT, em manifestação subscrita pela procuradora RUTH KICIS TORRENTS PEREIRA, oficia pelo desprovimento do recurso (ID 79325138). É o relatório. Decido. O processo trata sobre pedido de internação da autora em instituição de acolhimento institucional inclusiva para pessoas com deficiência. No caso, houve extensa descrição do quadro de saúde da autora, inclusive com relatório médico (ID 77288355), Analiso, de ofício, a necessidade de tramitação do processo em segredo de justiça. A Constituição Federal estabelece - como regra - a ampla publicidade dos processos judiciais. Dispõe o art. 5o, inciso LX, que "a lei só poderá restringir a publicidade dos atos processuais quando a defesa da intimidade ou o interesse social o exigirem." Na mesma linha, o art. 189 do Código de Processo Civil - CPC dispõe: “Os atos processuais são públicos. Tramitam em segredo de justiça os processos: I - em que o exija o interesse público ou social; II - que dizem respeito a casamento, filiação, separação dos cônjuges, conversão desta em divórcio, alimentos e guarda de menores; III - em que constem dados protegidos pelo direito constitucional à intimidade (...)”. Ainda no âmbito infraconstitucional, o Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei 8.069) também trata da matéria. A preocupação não se limita aos processos judiciais. O art. 143 protege, de modo amplo, direitos da personalidade da criança e do adolescente (imagem e privacidade): “Art. 143. Preservar-se-á o sigilo a fim de proteger a imagem da criança e do adolescente, a fim de evitar sua exposição a situações constrangedoras ou que possam lhes trazer consequências futuras, garantindo-se assim, a proteção integral de sua privacidade e identidade nos processos judiciais ou administrativos.” Como se vê, ao lado da importância da publicidade dos atos processuais, há preocupação paralela com a tutela de direitos da personalidade como privacidade, intimidade, dados pessoais, honra etc. Aliás, os direitos da personalidade, na medida em que são projeções da dignidade da pessoa humana, possuem proteção direta e autônoma – não necessariamente vinculada a questões processuais. Destaque-se inicialmente a redação do art. 5o, X, da Constituição Federal: “são invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas, assegurado o direito a indenização pelo dano material ou moral decorrente de sua violação”. Em fevereiro de 2022, foi promulgada a Emenda Constitucional que acrescentou o inciso LXXIX ao rol constitucional de direitos e garantias fundamentais a proteção de dados pessoais: “é assegurado, nos termos da lei, o direito à proteção dos dados pessoais, inclusive nos meios digitais.” A Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD), Lei 13.709/18, disciplina o tratamento de dados pessoais para, entre outros fundamentos, proteger a privacidade (intimidade) das pessoas naturais. A norma confere especial proteção ao dado pessoal sensível que, de acordo com o art. 5o, II, é definido como “dado pessoal sobre origem racial ou étnica, convicção religiosa, opinião política, filiação a sindicato ou a organização de caráter religioso, filosófico ou político, dado referente à saúde ou à vida sexual, dado genético ou biométrico, quando vinculado a uma pessoa natural;”. O cenário normativo brasileiro realiza proteção simultânea à publicidade do processo e aos direitos da personalidade (imagem, privacidade, intimidade, honra, proteção de dados pessoais etc.). Invariavelmente, a publicidade dos processos judiciais se coloca em tensão com direitos da personalidade. Há que se encontrar, com base na ponderação e proporcionalidade, equilíbrio, preservação do núcleo essencial dos direitos em jogo. Com esse propósito, cumpre inicialmente afastar interpretação literal do disposto no art. 189, III do CPC, particularmente do sentido do termo “intimidade”. Primeiro, porque são antigas as controvérsias em torno da delimitação do direito à intimidade; o seu conceito se confunde e se aproxima do direito à privacidade. A Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais-LGPD (Lei 13.709/18), ao utilizar variedade terminológica (arts. 1o, 2o), não contribui para o debate conceitual. Segundo porque a nova dimensão constitucional da proteção de dados pessoais enseja ampliação da proteção dos direitos da personalidade que, aliás, decorrem da cláusula geral da tutela da dignidade da pessoa humana (art.1o, III). De qualquer modo, independente da terminologia, a Lei destaca a necessidade de proteção diferenciada ao dado sensível que, de acordo com o art. 5o, II, é relativo à “origem racial ou étnica, convicção religiosa, opinião política, filiação a sindicato ou a organização de caráter religioso, filosófico ou político, dado referente à saúde ou à vida sexual, dado genético ou biométrico, quando vinculado a uma pessoa natural”. Os processos judiciais que tratem sobre a internação de pessoa em instituição de acolhimento institucional por decorrência de seu quadro de saúde expõem, com detalhes, informações referentes à esfera pessoal da parte autora. A descrição do diagnóstico é completa, com histórico, relatórios médicos, exames e terapias já realizadas que justificam o abrigamento. Na verdade, apesar do debate conceitual, não se discute que as doenças humanas refletem informações íntimas, sensíveis que não devem ser publicizadas. De outro lado, é disponível o direito à privacidade e proteção de dados pessoais (inclusive sensíveis) - art. 7o, I e art. 11, I, da LGPD. Com essas considerações e com base no art. 189, III, do CPC, intime-se a autora para se manifestar quanto ao decreto do sigilo (segredo) do processo judicial (primeiro e segundo graus), no prazo de 5 dias. Após, retornem os autos conclusos. Brasília-DF, 16 de dezembro de 2025. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator